Tribunal: STF
Processo: ARE 1326132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Estado de São Paulo interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Ação julgada parcialmente procedente para a condenação do Estado de São Paulo a reformar o prédio onde se localiza a 8ª Delegacia de Polícia de São José dos Campos, no prazo de um ano, sob pena de multa mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Comprovação de que o prédio apresenta situação precária. Necessidade das obras de reparo. Dever do Estado de proporcionar as condições mínimas para a devida prestação do serviço público. Garantia da segurança pública. Ausência de afronta ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal). Sentença mantida, inclusive quanto ao prazo de conclusão das obras e do valor da multa cominatória, com a observação de que é possível eventual dilação de prazo, na fase de cumprimento do julgado, a critério do d. Juízo “a quo”, caso seja comprovado algum fato extraordinário e que justifique a dilação. 



    RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Alega o recorrente violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Sustenta que “a violação ao núcleo essencial do direito fundamental à segurança pública. Malgrado o Estado reconheça que o prédio carece de adequações e reparos, a ausência destas não está prejudicando a garantia do direito à segurança pública”.



    Busca “que o c. Supremo Tribunal Federal declare que a determinação, pelo Poder Judiciário, de realização reforma de delegacia de polícia ofende o princípio da Separação de Poderes na medida em que a ausência de tal obra pública não configura omissão estatal violadora de direitos fundamentais ou do mínimo existencial.”



    Em 14 de junho de 2021, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema n° 698. 



    Em 7 de outubro de 2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n° 698 e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “desprovimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação está assim ementada:



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Pretensão do Estado de São Paulo que busca a afastar condenação mantida em sede de apelação/remessa necessária. Obrigação de reformar Delegacia de Polícia. Necessária dilação probatória para se infirmar as conclusões do TJ quanto à reforma ser necessária. Óbice da Súmula 279/STF. Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja visa que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 809.018/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/12).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 24/6/11).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 554.446/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/18). 



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ora recorrido, com base nos seguintes fundamentos:



    “Quanto à insurgência do Estado de São Paulo contra as provas que embasam o feito, tem-se que o réu declinou de especificar provas, concordando expressamente com o julgamento do feito no estado em que se encontrava (fls. 186). Além disso, na contestação, não logrou apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. 



    Ainda que o imóvel onde instalada a 8ª Delegacia pertença ao Município de São José dos Campos, isso não afasta o dever do Estado de proporcionar as condições mínimas para a devida prestação do serviço público, podendo executar obras de melhoria, até mesmo em cumprimento à legislação de segurança dos imóveis, para evitar incêndio, desabamento e riscos de acidentes do trabalho. 



    Como consignado na r. sentença (g.n.) fls. 189/190: 



    O Relatório de Inspeção emitido pela Vigilância Sanitária constatou irregularidades no prédio da Delegacia e concluiu que há medidas a serem providenciadas para a devida regularização (fls 44/45). 



    Conforme se depreende do parecer técnico de fls. 71/78, elaborado pelo CAEx - Centro de Apoio Operação à Execução do Ministério Público do Estado de São Paulo, o imóvel onde funciona a 8ª Delegacia de São José dos Campos possui “buracos nos alambrados, o que demonstra a fragilidade da segurança do local; a estrutura metálica do estacionamento coberto está danificada; o imóvel apresenta falta de manutenção e conservação e nunca passou por qualquer reforma significativa; não está adequado para as exigências de acessibilidade e, também, do Corpo de Bombeiros; uma das paredes permite a ligação entre a cozinha externa e o interior do edifício; ele possui infiltrações, danificações no forro do edifício, os banheiros apresentam infiltrações ou estão interditados; as portas internas estão danificadas, algumas, inclusive, com cupim; o telhado está com madeiramento danificado e sem rufo, com telhas quebradas; as fiações elétricas estão expostas e as caixas elétricas não apresentam identificação ou proteção; os extintores estão vencidos, alguns já tiveram as cargas utilizadas e estão sem trava; o revestimento das paredes e do piso está danificado; as portas de acesso ao interior do imóvel são frágeis; o mesmo ocorre com as grades instaladas na maioria das janelas, o que, juntamente com a abertura existente na parte superior da parede divisa entre a cozinha e a recepção, fragilizam a segurança do ambiente, principalmente no período noturno, quando a delegacia está fechada ao público; a altura do muro não dificulta sua transposição e outros limites estão definidos através de alambrado que já apresenta diversas aberturas, devido às tentativas de entrada na área da delegacia; a ausência de manutenção traz riscos de incêndio, risco de desmoronamento dos tetos ou de parte da estrutura metálica do estacionamento coberto, que podem colocar em risco a vida dos funcionários e dos usuários; o filtro do bebedouro está vencido, os banheiros interditados e o material apreendido é guardado em uma geladeira. Há, ainda, indícios de que a caixa d'água seja de amianto, material proibido. 



    O referido parecer veio acompanhado de relatório fotográfico, no qual se pode visualizar a precária situação do imóvel (fls. 79/104). 



    Também foi produzido laudo pericial pelo Instituto de Criminalística da Secretaria de Estado da Segurança Pública (fls. 112/119), que concluiu pela existência de distintos problemas técnicos e apresentou soluções, dentre os quais: necessidade de realização de um fechamento adequado de alvenaria na porção superior da área coberta e utilizada como cozinha/refeitório; os revestimentos cerâmicos das áreas úmidas necessitam de reparos ou até mesmo substituição; portas de madeiras comprometidas por cupins; necessidade de reforço na fixação das grades instaladas juntos às janelas a fim de garantir uma maior segurança; algumas das instalações hidráulicas e sanitárias apresentam-se inoperantes e/ou carentes de substituição existindo banheiros desativados; necessidade de revisão das instalações elétricas a fim de atender a atual demanda elétrica, de maneira preventiva, assim como uma adequação do quadro de distribuição de energia, tomadas e interruptores de acordo com normas técnicas atuais; necessidade de reparos em pontos de vazamentos e infiltrações assim como a implantação de elementos de captação e condução de águas pluviais; necessário ainda reparo junto ao engaste de estruturas metálicas utilizadas para cobertura de área de cozinha/refeitório, assim como em pontos distintos de forro danificados por vazamentos do telhado; necessidade de execução de obras de manutenção em calçadas laterais à edificação, nivelamento e impermeabilização do solo, assim como captação e condução de águas pluviais; inexistência de condições técnicas de acessibilidade a todas as dependências do imóvel, seja para usuários ou mesmo para eventuais funcionários portadores de determinados tipos de necessidades especiais; inexistência de sinalização de emergência e tampouco dispositivos de proteção contra incêndio em conformidade com as normas técnicas vigentes; e necessidade de revisão da vedação externa dos limites da edificação, uma vez que os alambrados metálicos podem ser facilmente rompidos, proporcionando o ingresso ao interior da propriedade. Em conclusão, o Ilmo. perito subscritor do laudo “constatou a necessidade de reformas do imóvel, devidamente projetadas e acompanhadas por profissional da área de edificações, de maneira a solucionar os problemas encontrados, devido à falta de manutenção e assim como adequações às normas técnicas em vigor nos sistemas de proteção contra incêndio e acessibilidade”. 



    Do que se depreende das provas dos autos, o Estado de São Paulo realmente vem tratando com descaso o problema existente no local, já que o fato tomou proporção suficiente para colocar em risco os funcionários e usuários do serviço público, pois a não realização das obras elencadas nesta demanda prejudicará seriamente a segurança pública, comprometendo a atuação da Polícia Judiciária. 



    Não há dúvida de que as precárias condições de trabalho desmotivam os funcionários e afetam o rendimento do serviço, dificultam a investigação e a conclusão de inquéritos e processos criminais, além do risco à saúde e à segurança das pessoas. 



    Não vinga a tese de indevida ingerência do Poder Judiciário na Administração Pública, com afronta ao Princípio da Separação dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal), pois se trata de proteção ao interesse público, mais precisamente de garantia à segurança pública da população, o que permite que o Judiciário atue, sem qualquer sombra de interferência na esfera de competência do Poder Executivo. 



    De fato, a falha na atuação da Administração Pública nessa área autoriza realmente o Ministério Público a provocar o Poder Judiciário, a fim de que seja garantido o pleno resguardo dos direitos envolvidos, diante da hipótese de omissão ou atuação desconforme do Executivo, sem que tal intervenção caracterize indevida afronta ao invocado princípio da separação dos poderes. 



    Vale ressaltar que deve haver planejamento e investimento dos recursos públicos nas áreas de atuação do Estado, sobretudo nos serviços essenciais à população. Nesse sentido, não se nega a importância das diretrizes e restrições orçamentárias, tampouco de respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e legislação conexa, mas esse fato não retira do Estado o dever de atuar e garantir o devido funcionamento dos serviços públicos. 



    O administrador pode escolher a melhor maneira de executar a lei, mas não pode se omitir quanto ao DEVER de agir. O exercício do poder discricionário possui limite na lei, característica representada pelo sistema “checks and balances” na tripartição dos Poderes. 



    Portanto, uma vez não cumpridos os ditames legais, ocorre desvio de poder, sujeitando-se ao controle judicial, sendo exatamente esta a situação dos autos.



    (...)”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 2/7/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.251.593/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.174.624/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/02/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente